Tribunal: TJMT
Processo: 1004081-73.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004081-73.2017.8.11.0041
RECORRENTE(S): JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO e ANDREA BOSCOLO
CAMARGO
RECORRIDO(S): GERALDO RODRIGUES FERREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO e ANDREA BOSCOLO CAMARGO (id. 57792966), com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 46183971):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE BEM IMÓVEL COM CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VENDA REALIZADA SEM INTERMEDIAÇÃO DO CORRETOR – PRAZO DE EXCLUSIVIDADE NÃO EXAURIDO – COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART. 726 DO CÓDIGO CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Alienado o imóvel em período de vigência de contrato de corretagem com cláusula de exclusividade, mesmo não comprovando a participação do corretor, é devido o pagamento do valor da comissão.
Não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais quando não caracterizado qualquer ilicitude praticada pela parte.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004081-73.2017.8.11.0041. RELATOR DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA. CÂMARA. Julgado em 03/06/20. Publicado em 17/06/20).
Os Embargos de Declaração de id. 47229977, opostos pelos Recorrentes, foram rejeitados (id. 51481457).
Foram apresentados novos aclaratórios no id 52858488, que também restaram rejeitados, conforme id. 54847471.
O Recorrente alega violação ao artigo 18 do Código de Processo Civil, ao argumento de que ninguém pode pleitear direito alheio. Assim, tendo sido o negócio intermediado por 3 corretores, o valor da comissão de corretagem devida ao Recorrido deveria corresponder a 1/3 do percentual previsto no contrato.
Em resumo, a parte Recorrente assevera que:
“(...)o Recorrido não era o único corretor figurando no sobredito contrato. Tal como restou estabelecido na cláusula 2a, parágrafo 2o do referido instrumento, a comissão deveria ser paga não só ao corretor Recorrido, mas também à Mario Aparecido Esteves Fernandes e Vognei Rocha da Costa, todos corretores e parceiros na negociação.
Tendo em vista o insucesso da Compra e Venda intermediada pelos corretores, Mario Aparecido Esteves Fernandes e Vognei Rocha da Costa renunciaram aos seus honorários de corretagem, vide instrumento partícula anexado ao ID 8685406.
Contudo, em que pese a renúncia dos outros dois corretores devido ao insucesso da compra e venda, o Recorrido escolheu se aventurar com a Ação de Cobrança, vindicando a integralidade dos honorários de corretagem para si.
Ao analisar o feito em comento, a MM. Juíza de Piso achou por bem conceder ao Recorrido a integralidade dos honorários de corretagem no importe de R$70.000,00 (setenta mil reais), bem como, ainda, condenou os Recorrentes ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), pelos supostos danos morais experimentados.
Da sobredita sentença os Recorrentes prontamente aviaram Recurso de Apelação, alegando a inexistência de dano moral e sobretudo a limitação da condenação ao pagamento de honorários de corretagem à 1/3 (um terço) da quantia cobrada, notadamente porque ninguém está autorizado a pleitear direito alheio em nome próprio.
Todavia, o Tribunal ad quem decotou da condenação apenas os danos morais, mantendo incólume a favor do Recorrido a integralidade dos honorários de corretagem, em flagrante ofensa ao artigo 18 do Código de Processo Civil.” (id. 57792966 - p. 4/5)
Efeito suspensivo indeferido no id. 58014023.
Recurso tempestivo (id. 57938457) e devidamente preparado (id. 57946459).
Contrarrazões no id. 59485976.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que, nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, tal fato, por si só, não implica em prequestionamento ficto. A Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15) em Recurso Especial exige que nas suas razões seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se do acórdão recorrido que o art. 2o da LC 87/1996 e a tese a ele vinculada não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, nem sequer implicitamente. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui precedente no sentido de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017). Logo, inafastável o óbice da Súmula 211 do STJ. (...)” (AgInt no AREsp 1563865/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 24/09/2020)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que a caracterização do prequestionamento ficto exige que no mesmo recurso seja apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1654807/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). (g.n.)
Nesse contexto, os Recorrentes alegam violação ao artigo 18 do Código de Processo Civil, ao argumento de que ninguém pode pleitear direito alheio e, tendo sido o negócio intermediado por 3 corretores, o valor da comissão de corretagem devida ao Recorrido deveria corresponder a 1/3 do percentual previsto no contrato.
Contudo, a referida questão não foi abordada pelo acórdão impugnado e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC quanto a este ponto nas razões do Recurso Especial, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, nos termos da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII